Tribunal: TJSP
Processo: 1039522-18.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. FRAUDE EM LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por empresa fornecedora de refeições em face de Acórdão que negou provimento a apelação, para manter a sentença que julgou improcedente ação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. FRAUDE EM LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por empresa fornecedora de refeições em face de Acórdão que negou provimento a apelação, para manter a sentença que julgou improcedente ação anulatória de processo administrativo sancionador instaurado com fundamento na Lei no 12.846/2013, que resultou na aplicação de multa de R$ 1.685.119,14 e no registro da empresa em cadastros de inidoneidade. A embargante alegou omissões, contradição e erro de premissa fática no Aresto, ao sustentar, entre outros pontos, a inexistência de impedimento formal do ex-sócio minoritário e a ausência de materialidade da conduta lesiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro de premissa fática no reconhecimento de fraude baseada na participação societária de ex-sócio de empresa sancionada; (ii) apurar se o Acórdão deixou de enfrentar a tese de que o direito administrativo sancionador exige a materialização da conduta e não admite punição por mera intenção e (iii) examinar se houve omissão quanto à alegada desproporcionalidade da multa e à ilegalidade do registro em cadastros de inidoneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A alegação de erro de premissa fática não se sustenta, pois o Acórdão embargado se baseou na conjunto probatório coligido, a evidenciar fraude consistente na utilização de interposta pessoa jurídica para burlar sanção administrativa, com reestruturação societária, coincidência de endereço e continuidade da atividade empresarial, constatação que não é elidida pela aventada inexistência de impedimento formal à pessoa física do ex-sócio.
5. O Acórdão enfrentou expressamente a tese de que a responsabilização por atos lesivos independe de resultado danoso concreto, na medida em que suficiente para sua caracterização a prática de condutas que atentem contra os princípios da Administração Pública, conforme previsão contida na Lei n. 12.846/2013.
6. A dosimetria da multa foi considerada regular, com base em critérios legais e regulamentares, demonstrada a aplicação justificada da alíquota de 8,5% sobre o faturamento da empresa, após dedução dos tributos, sem constatação de violação a princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sanção de inidoneidade encontra amparo na legislação vigente, com prazo mínimo legalmente previsto, do que não se dessume ilegalidade na ausência de menção expressa à duração da penalidade na decisão administrativa.
8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado, pois todos os pontos relevantes foram adequadamente enfrentados, uma vez incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão, consoante entendimento consolidado do STJ e STF.
9. O recurso buscou, na realidade, rediscutir fundamentos já analisados, finalidade incompatível com os embargos de declaração. A mera insatisfação da parte com o resultado não configura omissão ou contradição, na medida em que inadmissível o uso dos embargos como sucedâneo recursal para modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, e 489, §1o; Lei no 12.846/2013, arts. 5o a 7o; Lei no 14.133/2021, arts. 91, §4o, 155, 156; Decreto Estadual no 67.301/2022; Resolução CGE no 21/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, ED no RE no 93.235/RJ, Pleno, RTJ 103/269-276; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.03.2019.